Tribunal: STF
Processo: RE 1454020
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – MAGISTÉRIO – MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - LEI MUNICIPAL 1.985/2008 - PROGRESSÃO HORIZONTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Fundamentação sucinta e dispositivo: Dispensado o relatório nos termos da Lei. Recebo o recurso por ser próprio e tempestivo. Quanto ao mérito, a r. sentença é irretocável e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Analiso as preliminares suscitadas. O interesse processual da parte recorrida está presente na espécie, pois a legislação que trata da progressão horizontal não se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio, que é exigido apenas para promoção vertical. Quanto a nulidade da sentença razão não assiste a parte recorrente eis que a petição inicial além do pedido declaratório, há pedido condenatório. No mérito a Lei Municipal de nº 1.986/2008. prevê que a progressão será dada obedecendo o critério de tempo de exercício mínimo em cada classe e ao merecimento pessoal, de forma automática pois a lei nada prevê sobre a realização da avaliação de desempenho. Nesse sentido o caput do artigo 13 da referida lei prevê que todo profissional do magistério tem merecimento para promovido de classe. Por se tratar de norma específica aplicável ao magistério a parte recorrida demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, fazendo jus a progressão por letra a cada 5 anos de exercício nos termos do artigo 11 da referida Lei. Veja-se que as exigências da legislação municipal são apenas de cunho temporal, pois, presumido o merecimento. Não havendo nenhum fato que desabone a parte recorrida, devida a progressão horizontal, o que demanda a manutenção da r. sentença. No que tange ao disposto no enunciado 37 da Súmula Vinculante, que veda o aumento de vencimentos por parte do Judiciário, consigno que, no caso, o Judiciário não promoveu o aumento dos vencimentos, mas apenas adequou a posição da recorrida em sua carreira. Essa adequação na carreira, implicará no aumento dos vencimentos, todavia, esse aumento não pode ser imputado ao Judiciário, que se limitou a aplicar a legislação vigente. ”. Pelo exposto nego provimento ao recurso. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios de 20% do valor da condenação. Município Isento de custas. Ficam as partes advertidas que nos termos do art. 1.026 e seus parágrafos quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa e que na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente